Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-51.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Se, ao opor embargos declaratórios, a parte sustenta a configuração de, ao menos, um dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, inexistindo irregularidade formal, os embargos de declaração devem ser conhecidos, pertencendo ao exame do mérito recursal se o julgado padece ou não de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
2. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
3. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
4. Eventuais erros materiais contidos no julgado podem ser sanados por meio do julgamento de embargos de declaração.
5. Sabe-se que os honorários advocatícios são balizados pelo Código Instrumentário, em seu artigo 85, § 2o, que define os critérios de valoração do seu quantum, em termos de percentual, variando entre dez (10) a vinte (20%) por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. Segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, não configura excesso de execução a inclusão na base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais os valores referentes à obrigação de fazer imposta à operadora de seguro de vida, devendo a sucumbência ser calculada sobre ambas as condenações – reestabelecimento do contrato cancelado indevidamente e indenização por danos morais.
7. Sendo o proveito econômico estimável, os honorários advocatícios devem ser fixados em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico, consoante o disposto no art. 85, § 2o, do CPC.
8. Em havendo a inversão do ônus de sucumbência, como decorrência do provimento do recurso, tal circunstância não enseja a majoração dos honorários, na forma do art. 85, § 11, do CPC.
9. Embargos declaratórios parcialmente providos.